Tribunal: TJSP
Processo: 1102137-83.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do Novo CPC – Pretensão do embargante de discutir o conteúdo do aresto, o que extrapola o objeto dos embargos declaratórios - Acórdão, ademais, devidamente fundamentado – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1102137-83.2013.8.26.0100; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do Novo CPC – Pretensão do embargante de discutir o conteúdo do aresto, o que extrapola o objeto dos embargos declaratórios - Acórdão, ademais, devidamente fundamentado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000161581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1102137-83.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PAULO EDUARDO DE ALMEIDA GRANDIS, são embargados
ARNALDO ANTONIO MARTINO e ANA BEATRIZ TEIXEIRA MARTINO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER, PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO, SILVÉRIO DA
SILVA E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1102137-83.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 42.565
2
Embargos de Declaração Cível no 1102137-83.2013.8.26.0100/50000
Embargante: PAULO EDUARDO DE ALMEIDA GRANDIS
Embargdos: Arnaldo Antonio Martino e ANA BEATRIZ TEIXEIRA
MARTINO
Comarca: São Paulo
Voto no 42.565
VOTO DO RELATOR
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausentes
quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do Novo CPC
Pretensão do embargante de discutir o conteúdo do aresto,
o que extrapola o objeto dos embargos declaratórios -
Acórdão, ademais, devidamente fundamentado Embargos
rejeitados.

Embargos de Declaração opostos face ao V.
Acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo embargante.
Segundo este último, o aresto se mostra obscuro e contraditório, haja
vista que os embargados confessaram expressamente a quitação do
preço do imóvel.
Prossegue
dizendo
que
restou
verificada
a
contradição do julgado, frente ao disposto no artigo 374, II, do CPC,
devendo ainda ser esclarecido, à luz do que estabelece o artigo 346, II,
do mesmo Estatuto, haja vista a sub-rogação do arrematante com
relação aos direitos do comprador. Deve, ainda, o julgado ser integrado
face ao teor da Súmula 239 do C. STF, aguardando o acolhimento dos
embargos para tanto.
Manifestação dos embargados às fls. 08/17.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1102137-83.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 42.565
3
Os embargos não comportam acolhimento.
Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022 do CPC.
Inexistem a apontada contradição.
De maneira suficientemente fundamentada, decidiu-
se pelo acerto da r. sentença de primeiro grau, haja vista que o autor e
aqui embargante, na qualidade de arrematante, sequer levou o imóvel a
registro, sendo que a alegação de que a arrematação é forma originária
de aquisição da propriedade, não induz ao decreto de procedência, até
mesmo porque o executado detinha apenas os direitos sobre o bem. E
mais, que não houve observância ao princípio da continuidade registral,
até mesmo porque os embargados não participaram da transação
envolvendo o embargante e terceira pessoa.
Por derradeiro, diante da inovação trazida pelo
artigo 1.025 do CPC, ao dispor que “consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados”, inexiste prejuízo ao embargante para acesso
às instâncias superiores, se assim desejar.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
SALLES ROSSI
Relator